Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PEDIDO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DE TESTE (BPR-5) NÃO VALIDADO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APROVAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato excluído de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, após ser considerado inapto em avaliação psicológica que utilizou o teste BPR-5, incluído posteriormente na lista de testes desfavoráveis do Conselho Federal de Psicologia. Na origem, pleiteou a nulidade do ato administrativo de eliminação do certame, com realização de nova avaliação em conformidade com o edital e as normas aplicáveis do Conselho Federal de Psicologia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do uso do teste psicológico BPR-5 no contexto do certame; (ii) avaliar a quebra do princípio da isonomia em razão da utilização de diferentes testes psicológicos para candidatos em datas distintas; (iii) determinar a validade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal, formulado na apelação, fica prejudicado com o exame de deferimento desse pleito no requerimento autônomo incidentemente apresentado
4. O uso do teste psicológico BPR-5, não validado nacionalmente e incluído na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI após o início do certame, viola o princípio da vinculação ao edital, que exige a aplicação de testes reconhecidos cientificamente e validados nos termos das resoluções do Conselho Federal de Psicologia.
5. A substituição do teste BPR-5 pelo teste R1, validado nacionalmente e utilizado para outros candidatos, configurou quebra da isonomia entre os concorrentes, prejudicando o autor ao submetê-lo a critério distinto de avaliação psicológica.
6. A reavaliação psicológica do requerente, realizada conforme as normas do edital e resultando em sua aprovação, evidencia a ilicitude do ato administrativo anterior e supera os fundamentos da sentença que julgou os pedidos formulados na exordial improcedentes.
7. A manutenção do ato administrativo original implicaria violação do princípio da igualdade, consagrado na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.
Tese de julgamento:
1. A utilização de teste psicológico não validado e incluído na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI afronta o princípio da vinculação ao edital e as normas regulamentares.
2. A aplicação de diferentes instrumentos de avaliação psicológica para candidatos em concurso público viola o princípio constitucional da isonomia.
3. A reavaliação psicológica realizada em conformidade com o edital e normas regulamentares prevalece sobre ato administrativo anterior que eliminou candidato do certame com base em resultado desfavorável obtido em teste aplicado com inobservância do instrumento convocatório do certame.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e 37, caput; Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 60 a 64; Resoluções do CFP no 002/2016, no 006/2019 e no 031/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI no 758.533/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT, AgI no 0722875-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira; TJDFT, Acórdão no 1183525, Rel. Des. Silva Lemos, DJe 09/07/2019; TJDFT, Súmula n. 20.